Tribunal: TJMT
Processo: 1022399-70.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022399-70.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MABYO EMANUEL SIQUEIRA - CPF: 078.191.741-70 (REPRESENTANTE), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (REPRESENTANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MABYO EMANUEL SIQUEIRA - CPF: 078.191.741-70 (APELADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

E M E N T A

Apelação no 1022399-70.2018.8.11.0041

Apelante
: Mabyo Emanuel Siqueira e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Mabyo Emanuel Siqueira

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE -

RECURSO DA SEGURADORA - DIVERGÊNCIA ENTRE A LESÃO APONTADA NOS DOCUMENTOS - INOVAÇÃO RECURSAL -
NEXO CAUSAL - COMPROVADO - RECURSO DO AUTOR -
ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO INTEGRAL PELA PARTE RÉ - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORADOS - ART. 85, §11° DO CPC - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A matéria com relação à divergência na constatação das lesões entre os documentos do processo não foi objeto de impugnação pela seguradora, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em razão ao provimento do recurso do autor, majoram-se os honorários recursais (artigo 85, §11° do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1022399-70.2018.8.11.0041

Apelante
: Mabyo Emanuel Siqueira e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelado
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Mabyo Emanuel Siqueira

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações interpostas Mabyo Emanuel Siqueira e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta pela apelante em desfavor da apelada, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 19.02.2018 que vitimou a parte autora de invalidez permanente.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de
R$ 843,75
, a título de seguro obrigatório ao autor, com juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do sinistro. Ainda, condenou as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.200,00, na proporção de 40% para a ré e 60% para o autor, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Apelação da Seguradora
(Id. 35306484):
defende, em síntese, a ausência de nexo causal, porquanto afirma que a autora juntou boletim de ocorrência produzido de forma unilateral. Assevera que a lesão descrita no boletim de ocorrência foi no joelho esquerdo e o laudo pericial atestou como que joelho direito o que, entende, afasta o nexo causal.

Pugna pelo provimento do recurso para ver reformada a sentença e julgada improcedente a ação.

Apelação do Autor
(Id. 35306491): Sustenta, em síntese, que a distribuição do ônus sucumbencial deve ser alterada para que recaia somente sobre a parte ré, porquanto alega que restou vitorioso na totalidade dos pedidos que realizou. Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a distribuição dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento ao recurso da seguradora (id. 35306496).

Contrarrazões
pelo desprovimento ao recurso do autor (id. 35306493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020